Tribunal: TJDFT
Processo: 0007967-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007967-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 16499958, o exequente requereu o prosseguimento do feito mediante a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos de MIRACI SOARES DE JESUS e posterior expedição do competente precatório, com o destaque dos honorários. Ao ID 17475813, o DF não se opôs ao prosseguimento do feito nem ao destaque dos honorários. A substituta processual MIRACI SOARES DE JESUS anuiu ao acordo de ID 12707790 ao ID 12707788. Homologada a desistência parcial do Recurso Extraordinário do DF em relação à anuente processual MIRACI SOARES DE JESUS ao ID 12707805. O processo está na fase de saneamento em relação à anuente MIRACI SOARES DE JESUS. É o relatório. Decido. Destaca-se que, quanto à anuente MIRACI SOARES DE JESUS, a respeito dos documentos juntados, a afiliação o sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação (ID 12707763 – p.3), e o vínculo dela com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de ID 12707763 – p.7. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se em consulta ao sítio desta Corte de Justiça, confirmado por pesquisa nesta oportunidade. Isso posto: Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes à anuente MIRACI SOARES DE JESUS, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID 12707790, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido ao ID 17050445, considerando o termo aditivo, firmados entre credor e seus patronos, requisito que se verifica na espécie (id 12707788 - p. 3) Ressalvo que, nos termos da decisão de ID 12707810, devem ser excluídas as parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002 dos valores devidos à substituída MIRACI SOARES DE JESUS. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quantos aos demais substitutos processuais (não anuentes) serão apreciados posteriormente. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador